Tribunal: TJPA
Processo: 0820516-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820516-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIANE DO SOCORRO BARROS COSTA

AGRAVADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM COM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO. DEPÓSITO IMEDIATO DA DIFERENÇA. PARCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de pedido de adjudicação de imóvel penhorado mediante pagamento parcelado da diferença entre o valor da avaliação e o crédito exequendo. O juízo de origem também determinou a suspensão dos atos de alienação do bem em razão da existência de embargos de terceiro pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a adjudicação de bem penhorado com pagamento parcelado da diferença entre o valor do crédito e o valor do bem, sem a anuência do executado; e (ii) saber se é válida a suspensão dos atos de alienação do bem penhorado enquanto pendentes de julgamento embargos de terceiro que discutem a titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 876, § 4º, inciso I, do CPC, se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação deve depositar de imediato a diferença, não havendo previsão legal para o parcelamento unilateral por parte do exequente.

A adjudicação não se confunde com a arrematação em leilão nem com o parcelamento do art. 916 do CPC, este último sendo um benefício exclusivo do executado para o pagamento da dívida.

A oposição expressa das executadas à proposta de parcelamento inviabiliza a adjudicação fora dos parâmetros legais do depósito imediato, sob pena de violação ao princípio da legalidade e enriquecimento sem causa do adjudicante.

A suspensão dos atos de alienação do bem penhorado encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado e no art. 678 do CPC, visando evitar decisões conflitantes e prejuízos a terceiros ou a eventuais arrematantes de boa-fé.

A existência de embargos de terceiro que discutem a titularidade do bem justifica a paralisação dos atos expropriatórios específicos sobre o objeto da constrição, para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e evitar atos de alienação irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adjudicação de bem penhorado por valor superior ao crédito exequendo exige o depósito imediato da diferença, conforme o art. 876, § 4º, I, do CPC, sendo incabível o parcelamento sem a anuência do executado. 2. A pendência de embargos de terceiro justifica a suspensão dos atos de alienação do bem objeto da constrição, com base no poder geral de cautela e na necessidade de evitar decisões conflitantes ou nulidades processuais.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, § 3º; 678; 876, § 4º, I; 916.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1198088/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2017; TJDFT, AI nº 0728999-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 10.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820516-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIANE DO SOCORRO BARROS COSTA

AGRAVADAS: BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 30506430

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REGIANE DO SOCORRO BARROS COSTA
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 30506430), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0834640-04.2020.8.14.0301.

O recurso originário (
Agravo de Instrumento
) insurgia-se contra decisão interlocutória prolatada pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0834640-04.2020.8.14.0301, indeferiu pedido de adjudicação de bem penhorada combinada com pagamento parcelado e determinou suspensão dos atos de alienação até trânsito em julgado dos embargos de terceiro em apenso.

BREVE RETROSPECTO.

A demanda executória originou-se de ação de conhecimento por atraso de obra (processo nº 0092782-10.2015.8.14.0301) ajuizada em 2015 pela ora agravante em face das executadas Berlim Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira Ltda. Após trânsito em julgado da sentença condenatória, iniciou-se fase de cumprimento de sentença em 2020, visando satisfação de crédito no valor de R$ 1.468.242,48, conforme ID nº 139772581.

Procedeu-se à penhora de bem imóvel avaliado em R$ 1.856.021,76, resultando em diferença de R$ 387.779,28 em favor das executadas.

A exequente formulou pedido de adjudicação do bem penhorado mediante pagamento parcelado da diferença propondo depósitos judiciais sucessivos para quitação integral do valor excedente.

As executadas manifestaram-se contrariamente ao pedido, recusando expressamente a solução consensual parcelada. Terceiro apresentou embargos de terceiro em apenso (processo nº 0861073-06.2024.8.14.0301), alegando titularidade sobre o bem penhorado.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada (ID. 155778049 – autos de origem):

(...) Indefiro o pedido ID 122511128, uma vez que não há previsão legal para que se realize adjudicação combinada com parcelamento. Em caso como o dos autos em que o crédito exequendo (R$ 1.468.242,48 - ID 139772581) é inferior ao valor de avaliação do bem penhorado (R$ 1.856,021,76), o parcelamento só poderia ser admitido por esse juízo como forma solução consensual do processo (artigo 3º,§3º do CPC) caso o executado concordasse. Tendo em vista a manifestação contrária do executado em ID 136983047, é de rigor o indeferimento do pedido ID 122511128.

Além disso, considerando a existência dos embargos de terceiro em apenso e buscando evitar decisões conflitantes, suspendo os atos de alienação do bem penhorado nesses até o julgamento de trânsito em julgado do processo 0861073-06.2024.8.14.0301. Translade-se uma cópia dessa decisão para os autos em apenso.

Tendo em vista que a presente determinação suspende apenas os atos de alienação do bem penhorado em ID 78017997, mas não suspende a execução em si, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens a serem penhorados, conforme ordem estabelecida pelo artigo 835 do CPC, sob pena de extinção do feito por falta superveniente de interesse de agir, em caso de inércia, ou suspensão nos termos do art. 921 do CPC, em caso ausência de bens penhoráveis. (...)

A agravante,
REGIANE DO SOCORRO BARROS COSTA
, interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID. 30274181) sustentando que o art. 876 do CPC não veda adjudicação parcelada em hipóteses como a dos autos, e que a interpretação restritiva viola os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade e da efetividade processual (art. 797, CPC). Afirma existir precedentes que admitem adjudicação com pagamento parcelado em execuções fiscais, defendendo a aplicação analógica ao caso.

Argumenta que a suspensão dos atos de alienação, determinada em razão da existência de embargos de terceiro, extrapolou os limites legais ao ser proferida sem respaldo fático concreto, configurando medida desproporcional que paralisa a execução e compromete a celeridade processual.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a adjudicação com pagamento parcelado e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a viabilidade da adjudicação parcelada e afastar a suspensão dos atos de alienação determinada pela decisão agravada.

MONOCRÁTICA
no id. 30506430. Segue a ementa da decisão:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO COM PARCELAMENTO. OPOSIÇÃO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de adjudicação de bem penhorado com pagamento parcelado da diferença entre o crédito executado e o valor do imóvel avaliado, sob fundamento de ausência de previsão legal para a modalidade requerida sem anuência do executado. A decisão também determinou a suspensão dos atos de alienação do bem penhorado, em razão da existência de embargos de terceiro, até o trânsito em julgado desses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a adjudicação de bem penhorado com pagamento parcelado da diferença entre o valor do crédito e o valor do bem, sem anuência do executado; (ii) determinar se é válida a suspensão dos atos de alienação do bem penhorado enquanto pendentes de julgamento embargos de terceiro que discutem a titularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 876, § 4º, I, do CPC exige o depósito imediato da diferença entre o valor do bem penhorado e o valor do crédito exequendo como condição para adjudicação, sendo vedado ao Judiciário criar, por interpretação extensiva, modalidade de parcelamento não prevista em lei.

4. A oposição expressa do executado à adjudicação parcelada inviabiliza o reconhecimento da solução como consensual, nos termos do art. 3º, § 3º, do CPC.

5. A suspensão dos atos de alienação do bem penhorado encontra amparo no poder geral de cautela do juiz, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, considerando a pendência de embargos de terceiro que questionam a titularidade do imóvel.

6. A jurisprudência do STJ admite a suspensão automática dos atos executivos referentes aos bens objeto de embargos de terceiro, conforme interpretação do art. 1.052 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adjudicação de bem penhorado por valor superior ao crédito exequendo exige o depósito imediato da diferença, nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC, não sendo admitido parcelamento sem anuência do executado.

2. É válida a suspensão dos atos de alienação do bem penhorado determinada com base no poder geral de cautela do magistrado, quando há embargos de terceiros pendentes que discutem a titularidade do bem.

3. A suspensão dos atos expropriatórios, em tais casos, visa evitar decisões conflitantes e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, §3º; 797; 835; 876, §4º, I; 921; 926, §1º; 1.052.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0728999-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 10.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1198088/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, j. 21.02.2017.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 31128416), a agravante sustenta, em síntese:

A viabilidade da adjudicação parcelada:
Alega que o art. 876 do CPC não veda expressamente o parcelamento da diferença, devendo a norma ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, da efetividade da execução e da menor onerosidade. Afirma que o crédito é perseguido há uma década e que o parcelamento é o meio de viabilizar a satisfação do direito.

A impossibilidade de suspensão dos atos expropriatórios:
Argumenta que os Embargos de Terceiro não possuem decisão de mérito nem prova cabal de domínio ou posse que justifique a suspensão, nos termos do art. 678 do CPC, configurando a medida um "esvaziamento da tutela jurisdicional".

As agravadas apresentaram contrarrazões (ID 31925750), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argumentam que o art. 876, §4º, I, do CPC é cogente ao exigir o depósito
imediato
da diferença, e que a suspensão é medida prudente para evitar nulidades futuras e danos a terceiros, estando amparada no poder geral de cautela.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de adjudicação de bem penhorado com o pagamento parcelado da diferença entre o crédito exequendo e o valor da avaliação; e (ii) a legalidade da suspensão da execução em face da tramitação de embargos de terceiro.

Reanalisando detidamente o feito, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos.

I. DA ADJUDICAÇÃO E A EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO IMEDIATO

A adjudicação é ato expropriatório preferencial, pelo qual o credor toma para si a propriedade dos bens penhorados para satisfação de seu crédito. O Código de Processo Civil de 2015 trata da matéria no art. 876, estabelecendo requisitos objetivos para sua ocorrência.

Compulsando os autos, verifico que a exequente formulou pedido de adjudicação do bem penhorado avaliado em R$ 1.856.021,76 para satisfação de crédito de R$ 1.468.242,48, propondo pagamento parcelado da diferença de R$ 387.779,28 mediante depósitos judiciais sucessivos.

As executadas recusaram expressamente a proposta, manifestando-se contrariamente ao parcelamento, nos autos de origem (n. 0834640-04.2020.8.14.0301).

No caso de o valor do bem ser superior ao crédito, a regra aplicável é a do
art. 876, § 4º, inciso I, do CPC
, que dispõe:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação
depositará de imediato a diferença
, que ficará à disposição do executado;

A expressão legal
"depositará de imediato"
não deixa margem para interpretações ampliativas que permitam o parcelamento unilateral por parte do credor. A adjudicação não se confunde com a arrematação em leilão (onde o art. 895 permite propostas parceladas sob condições específicas e publicidade prévia), nem com o parcelamento do art. 916, que é um benefício conferido ao executado para pagamento da dívida, e não ao exequente para aquisição de bens.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador optou por exigir pagamento imediato e integral da diferença como condição para aperfeiçoamento da adjudicação.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS . PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DIFERENÇA PARA QUE HAJA A ADJUDICAÇÃO. NOS TERMOS DO ART . 876, § 4º, I, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz consolidou o débito e revogou a adjudicação dos direitos aquisitivos que tinha deferido anteriormente . Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. 2. Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora, também constatou que o cálculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros da parte credora, mas não incorria em tais equívocos. Por tais motivos, acertadamente, houve a homologação do cálculo conforme a planilha do devedor . 3. No caso dos autos, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito e do valor da avaliação do imóvel, tendo esclarecido que o valor do bem superava o da dívida. Com isto, informou que seria viabilizada a adjudicação pretendida. 3 .1. Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. 3.2 . Nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Noutras palavras: pode ocorrer, como sói ocorrer na hipótese dos autos, de ser o crédito estampado no título executivo inferior ao valor do bem penhorado. Neste caso, só poderá se efetivar a adjudicação se o adjudicante depositar de imediato a diferença apurada entre o valor do bem e o crédito apurado, ficando esta diferença à disposição do executado . 4. Agravo improvido.

(TJ-DF 07289991820218070000 DF 0728999-18.2021 .8.07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS . PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DIFERENÇA PARA QUE HAJA A ADJUDICAÇÃO. NOS TERMOS DO ART . 876, § 4º, I, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz consolidou o débito e revogou a adjudicação dos direitos aquisitivos que tinha deferido anteriormente . Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. 2. Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora, também constatou que o cálculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros da parte credora, mas não incorria em tais equívocos. Por tais motivos, acertadamente, houve a homologação do cálculo conforme a planilha do devedor . 3. No caso dos autos, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito e do valor da avaliação do imóvel, tendo esclarecido que o valor do bem superava o da dívida. Com isto, informou que seria viabilizada a adjudicação pretendida. 3 .1. Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. 3.2 . Nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Noutras palavras: pode ocorrer, como sói ocorrer na hipótese dos autos, de ser o crédito estampado no título executivo inferior ao valor do bem penhorado. Neste caso, só poderá se efetivar a adjudicação se o adjudicante depositar de imediato a diferença apurada entre o valor do bem e o crédito apurado, ficando esta diferença à disposição do executado . 4. Agravo improvido.

(TJ-DF 07289991820218070000 DF 0728999-18.2021 .8.07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

A pretensão da agravante de parcelar a diferença (cerca de R$ 387 mil) sob o manto da "efetividade" esbarra no princípio da legalidade e no direito de propriedade do executado, que perderia o bem sem a contraprestação imediata do excedente. Admitir o parcelamento sem anuência do devedor configuraria dilação de prazo não prevista em lei e potencial enriquecimento sem causa do adjudicante durante o período de parcelamento.

Assim, pretensão do agravante de adjudicação do bem penhorado com pagamento parcelado da diferença entre o valor do crédito e o valor de avaliação do imóvel encontra óbice legal no artigo 876, § 4º, I, do Código de Processo Civil, que exige o depósito imediato.

II. DA SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO

Quanto à suspensão dos atos de alienação, a decisão monocrática também não merece reparos.

A decisão
a quo
se fundamentou na existência de embargos de terceiro em tramitação (processo nº 0861073-06.2024.8.14.0301) e na necessidade de evitar decisões conflitantes. Trata-se de medida cautelar fundada em poder geral de cautela do juiz e em princípios de economia processual e segurança jurídica.

Os embargos de terceiro discutem titularidade do bem penhorado, envolvendo alegação de terceiro que se afirma proprietário ou possuidor legítimo do imóvel objeto da constrição judicial.

A alienação judicial ou adjudicação do bem antes do julgamento definitivo dos embargos criaria risco de invalidação posterior dos atos expropriatórios, caso reconhecida procedência da pretensão do embargante.

No caso, a decisão agravada determinou suspensão cautelar fundada em necessidade concreta de evitar decisões conflitantes, hipótese autorizada pelo
poder geral de cautela do magistrado
.

Outrossim, a decisão agravada expressamente consignou que a suspensão alcança apenas atos de alienação do bem especificamente identificado, não suspendendo execução em si. O juízo determinou ainda, que o exequente indicasse outros bens penhoráveis no prazo de quinze dias, permitindo prosseguimento da execução mediante constrição de bens não envolvidos na controvérsia dos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento que o ajuizamento de embargos de terceiros suspende atos executivos referentes aos bens embargados, tal como ocorre no caso, como demonstra o AgRg no REsp 1198088/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DA PROCURAÇÃO E RESPECTIVOS SUBSTABELECIMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. ENUNCIADO N. 115/STJ.EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PARTE EMBARGADA. ART. 1.052 DO CPC.

1. Inexistência de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, a teor do Enunciado n. 115/STJ.

2. Os embargos de terceiro, se não indeferidos liminarmente, suspendem os atos executivos referentes aos bens embargados (art. 1.052 do Código de Processo Civil).

3. AGRAVO REGIMENTAL DE BANCO AGRIMISA S.A - EM LIQUIDAÇÃO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EVANGELINA LOBATO UCHOA RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E PROVIDOS PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO NA PARTE EMBARGADA.

(STJ - AgRg no REsp: 1198088 SP 2010/0106256-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/09/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

Na mesma linha, também cito o AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, j. em 21/02/2017:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.

1. O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes.

2. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 957421 RS 2016/0195818-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Em suma, embora a agravante sustente a ausência de prova robusta nos embargos de terceiro, é dever do magistrado, pautado no
poder geral de cautela (art. 297 e 301 do CPC)
, evitar a consumação de atos expropriatórios irreversíveis enquanto pende discussão sobre a propriedade do bem. A alienação do imóvel na vigência de embargos de terceiro geraria insegurança jurídica extrema, podendo causar prejuízos tanto ao terceiro embargante quanto a eventuais arrematantes de boa-fé, além de expor o processo a futuras nulidades.

Portanto, a suspensão determinada pelo juízo originário revela-se prudente e adequada à sistemática processual, visando a preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

A decisão monocrática ora agravada, por conseguinte, aplicou corretamente o direito vigente. A adjudicação exige o depósito imediato da diferença quando o valor do bem excede o crédito, e a existência de embargos de terceiro recomendam a prudente suspensão dos atos de alienação para evitar danos irreparáveis.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026